Tribunal: TCU
Processo: 019.077/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio EP 0807/07, firmado com o Município de Ferreira Gomes/AP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da empresa Tecplan Construções e Empreendimentos Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Valdo Isacksson Monteiro e da empresa Tecplan Construções e Empreendimentos Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento, em regime de solidariedade, da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da importância devida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/4/2012 46.496,27 9.3. aplicar ao Sr. Valdo Isacksson Monteiro e a empresa Tecplan Construções e Empreendimentos Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amapá e aos demais interessados.